Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES NÃO SUBMETIDOS AO JUIZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, no sentido de afastar a apreciação dos documentos juntados pelas agravada, neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir da tese apresentada pela parte.

3. Não há omissão no acórdão, com relação à observância do art. 489, §1o, IV, do CPC, pois conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todas as teses aventadas pelas partes, se já tiver encontrado fundamento para decidir, devendo, apenas, explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF).

4. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.